Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713723-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE LACERDA MOREIRA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 15 D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que buscava determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária de 09.07.2022, que a destituiu do cargo de síndica do condomínio. A agravante narra que foi eleita síndica, com mandato de um (1) ano. Contudo, decorridos menos de dois (2) meses de sua gestão, houve uma mobilização de um grupo para desestabilizar sua administração e destituir o corpo diretivo devidamente eleito. Alega que houve descumprimento das normas vigentes na convocação da assembleia, tendo a destituição ocorrido de forma irregular. Afirma que a convocação ocorreu apenas pela insatisfação de um determinado grupo que sequer apresentou pedido fundamentado ao corpo diretivo, limitando-se a organizar um abaixo assinado e, posteriormente, uma publicação de edital sem respeitar as normativas vigentes para tal ato, não lhe tendo sido proporcionado o direito de se defender das acusações que lhe foram imputadas. Defende que a tutela judicial deve ser antecipada de modo a permitir sua recondução ao cargo de síndica, a fim de sanar as ilegalidades verificadas no procedimento adotado na assembleia geral extraordinária. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária do dia 09.07.2022, com a imediata recondução da agravante ao cargo de síndica do condomínio agravado. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo-se a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia geral com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária do dia 09.07.2022, na qual houve a destituição da agravante do cargo de síndica do condomínio. Não se verifica o periculum in mora, por não ter sido demonstrado pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Com relação ao outro requisito, ao menos por ora, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No caso dos autos, a probabilidade do direito postulado, em verdade, se confunde com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, com o fim de analisar se houve irregularidade na convocação da assembleia geral extraordinária que destituiu a agravante do cargo de síndica. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Como bem pontuou o magistrado a quo, verbis: “(...) Compulsando os autos, em especial os documentos que demonstram as unidades que acordaram com a realização da assembleia questionada, ID 133432519 e ID 133432522, não é possível inferir, através de uma análise perfunctória da documentação coligida, a existência de vícios na convocação, porquanto os argumentos despendidos de que existem assinaturas que foram retiradas, em duplicidade ou de inadimplentes, deverão ser objeto de contraditório. Ademais, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no caso em comento esbarra no patente risco de violação ao preceito lançado no § 3o, do art. 300 do CPC, conquanto as tutelas de urgência não devam ser concedidas se houver perigo de irreversibilidade, isto porque uma vez determinada a anulação da assembleia seus efeitos tornar-se-ão irreversíveis, o que acabaria por satisfazer o pedido principal. Sendo assim, nada obstante as alegações da parte autora, em sede de cognição sumária, não há ensejo para ser concedida a medida extravagante pleiteada, porquanto, somente se afigura revestida de legitimidade após o reconhecimento dos termos ajustados e das condições em que se fundaram a presente assembleia, devendo ser respeitados os preceitos basilares do contraditório, nos termos do art. 9o do CPC. Ademais, impende ressaltar que o deferimento a tutela ora vindicada, apresentaria caráter satisfativo”. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator